Tribunal: STF
Processo: AI 501445
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à
luz da legislação infraconstitucional que regula o julgamento
antecipado da lide e a produção de provas; alegação de ofensa
reflexa à Constituição, de exame inviável no extraordinário:
incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636